Tribunal: STF
Processo: HC 209234
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Amanda Patrício Andrade, em favor de Alisson Bertoldo Antonio, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 157.023/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Por meio deste recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Alisson Bertoldo Antônio, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem lá impetrada, mantendo a prisão preventiva do recorrente imposta pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Pará de Minas/MG, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, busca-se a revogação da medida, visto a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. (eDOC 11)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a impetrante afirma que a quantidade apreendida é ínfima. Requer o restabelecimento da liberdade do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Registrou o STJ que “a pretensão relativa à revogação da prisão preventiva não se compatibiliza com os requisitos do fumus boni iuris ou periculum in mora, indispensáveis à concessão da medida de urgência requerida, considerando a apreensão de droga de elevado potencial de lesividade à saúde pública na residência alvo das denúncias anônimas - 13,14 g de substância análoga ao crack - e aproximadamente dois mil e novecentos reais em cédulas de diversificados valores, aliada às demais circunstâncias do delito, configura indícios suficientes da dedicação do recorrente à traficância, bem como, registre-se que ele ostenta anterior condenação com trânsito em julgado com força para gerar reincidência pelo crime previsto no art. 310 da Lei n. 9.503/1997, como faz certo a CAC de fls. 17/20 (sequencial 10) - (fl. 137).” (eDOC 11)



    A defesa diz que “embora o decreto mencione que o Paciente seja reincidente , tal fundamento não respalda, isoladamente, a medida extrema, posto que, como o exposto, o entorpecente apreendido consubstanciase, aproximadamente, em meras quinze gramas.” Afirma que a quantidade é irrisória.



    Registrou o Tribunal de Justiça que “a apreensão de droga de elevado potencial de lesividade à saúde pública na residência alvo das denúncias anônimas – 13,14 gramas de substância análoga ao crack - e aproximadamente dois mil e novecentos reais em cédulas de diversificados valores, aliada às demais circunstâncias do delito, configura indícios suficientes da dedicação do paciente à traficância.” (eDOC 10)



    Com efeito, não é prudente que se analise a quantidade da droga de forma isolada, porquanto os autos indicam que a baixa massa apreendida está relacionada à venda já realizada e não à traficância de pequena escala, até mesmo porque o contexto da prisão revela que havia um intenso comércio de drogas no local, com abordagem de usuários e apreensão de R$ 2.847,00.



    Ademais, não é verdadeira a afirmação de que a prisão está fundamentada, isoladamente, na reincidência. Diversos foram os fundamentos, incluída a reincidência. 



    No sentido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Não há, portanto, ilegalidade a autorizar a superação da súmula 691.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente